Tribunal: TJDFT
Processo: 0741783-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741783-58.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO DO CARMO SANTA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, dele não conheço, porquanto exaurida a competência desta Presidência com a publicação do juízo negativo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC e dos enunciados 634 e 635 da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado no ID 67584521, p. 10, tendo em vista o convênio firmado pela parte agravada com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004